Tribunal: TJDFT
Processo: 0022640-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSENTES. TERRENO PÚBLICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
1. Os réus carecem de interesse para recorrer da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
2. Inexiste cerceamento de defesa no indeferimento da produção de novo laudo pericial se o expert já apresentou adequado trabalho técnico, em respeito à ampla defesa, contraditório e resposta à integralidade dos quesitos.
3. A “usucapião” é uma espécie de prescrição aquisitiva, que exige a intenção de dono, posse mansa e pacífica, contínua, justa e conforme os prazos estabelecidos em lei.
4. A ocupação de terrenos públicos, ainda que em apenas parte dele, caracteriza mera detenção, não induzindo posse.
5. As áreas de interesse ambiental, constituídas por territórios especialmente protegidos, são incompatíveis com a exploração de natureza privada de modo a afastar um dos preceitos inerentes à propriedade, que é a exigência do cumprimento de sua função social.
6. Recurso dos réus não conhecido.
7. Recurso do autor conhecido e desprovido.